Tribunal: TJBA
Processo: 8043211-32.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8043211-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JUSSARA ALMEIDA DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS BRIZACK FILARDI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por Estado da Bahia e Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente ação ordinária promovida por Município de Muquém do São Francisco, reconhecendo a inaplicabilidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio, em razão da natureza social das obras de pavimentação e drenagem objeto do convênio.

2. As partes embargantes alegaram omissão do acórdão quanto à necessidade de interpretação restritiva do art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000, e ausência de análise da jurisprudência do STJ sobre o tema.

3. O Município embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. No caso, as alegações dos embargantes configuram mera irresignação com o entendimento adotado, sem demonstrar a ocorrência de omissão relevante.

7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a aplicabilidade do art. 25, § 3º, da LRF à hipótese dos autos.

8. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito é incabível, conforme lei, doutrina e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

1
0
.
Tese de julgamento:
"Não configura omissão a ausência de nova apreciação de fundamentos já enfrentados de forma suficiente pelo acórdão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043211-32.2023.8.05.0000
, em que figuram como
embargante
ESTADO DA BAHIA e outros e
embargado
MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia
em REJEITAR os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.